Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730308-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: MISAEL BORGES DA SILVA ELETRONICA E INFORMATICA, MISAEL BORGES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 135786124) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da execução de título extrajudicial no 0706901-29.2018.8.07.0005, na qual foi indeferido o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. É o necessário. Constato uma irregularidade na representação processual da agravante-exequente, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. As duas primeiras procurações da agravante-exequente, vigoraram até 21/12/2019 (ID 44374455 - Pág. 6, ID 45433937 - Pág. 6). Posteriormente, em 18/07/2022, a agravante-exequente apresentou nova procuração que, contudo, já estava vencida, pois vigorou até 20/01/2022 (ID 131491072 - Pág. 5). Isso posto, intime-se a agravante-exequente a regularizar sua representação processual, prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator